Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-92.2022.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001515-92.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRACY MOREIRA DE AGUIAR - CPF: 274.774.441-87 (RECORRENTE), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público, Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário, nos termos do Of. n. 83/2017-CPC/NFDTIPI.

Recurso Inominado n. 1001515-92.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Município de Barra do Garças

Recorrido(s):
Iracy Moreira De Aguiar

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem da pauta: 19

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA –
LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO DIANTE DA APOSENTARIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE
–
DESNECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O município de Barra do Garças, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de cobrança que, julgando procedentes os pedidos iniciais,
condenou o município demandado ao pagamento das verbas trabalhistas referentes às férias proporcionais, um terço de férias proporcionais e licença prêmio, pelo período trabalhado no cargo de Auxiliar de Enfermagem.

2.

Argumenta a recorrente a ausência de prévia dotação orçamentária para efetuar o pagamento das verbas trabalhistas.

3.

Parecer do Ministério Público no ID. 153546150, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

4.

É cediço que é devida a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, quando da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.023.655/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 25/10/2022) e desta Turma, que editou a Súmula 08: “
É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”
.

5.

Da mesma forma que a licença prêmio,
as férias anuais remuneradas
, quando adquiridas e não usufruídas, também devem ser convertidas em pecúnia, sob pena de o ente público enriquecer sem justa causa. Contudo, somente após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados pelo servidor.

6.

In casu
, verifica-se que a documentação anexada aos autos comprova o vínculo de trabalho entre a parte autora e o requerido, conforme Ficha Cadastral Completa e o Parecer nº 541/2020 que lhe são devidas as verbas pleiteada o presente processo (id. 153017180).

Ademais, a ausência de prévia dotação orçamentária não obsta o pagamento das verbas devidas pelo ente público ao autor, visto que as vantagens devidas são asseguradas por lei ao ocupante de cargo comissionado. Acerca do tema, colaciono, por oportuno, julgado do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o., IV DA LC 101/2000. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do Ente Público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000. Precedentes: AgInt no REsp. 1.671.887/RO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2017; REsp. 1.659.621/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.6.2017; AgRg no AREsp. 464.951/RN, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 17.3.2015; AgRg no REsp. 1.412.173/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.3.2014; EDcl no AgRg no RMS 30.455/RO, Rel. Min. CAMPOS MARQUES, DJe 26.11.2012.

2. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1138607 RN 2017/0176885-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)

7.

No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado desta Turma Recursal em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ARGUMENTO DE FALTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AFASTADO. DESPESAS COM PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIDA DEVIDAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

O argumento de ausência de prévia dotação orçamentária não pode ser utilizado como justificativa para o não cumprimento dos direitos dos servidores, como é o recebimento da verbas trabalhistas.

A correção monetária deve ser calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data do prejuízo. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10011492420208110004 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 30/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/04/2021)

8.

Desse modo, reconhecido o vínculo estabelecido entre as partes e, por consectário, as verbas devidas pelo Município demandado, bem como a desnecessidade de dotação orçamentária específica ao seu atendimento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

12.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023